Tribunal: STF
Processo: ARE 1202073
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Base de cálculo. Decreto 7.891/2013. Afronta aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.